Tribunal: TJPA
Processo: 0001296-92.2012.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001296-92.2012.8.14.0124
APELANTE: MARIA GONCALA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Processo n°
0001296-92.2012.8.14.0124

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação

Comarca: São Domingos do Araguaia

Apelante:
Maria Gonçala da Silva
(Adv. Valdir Alves Filho – OAB/PA – 15.673-A)

Apelado:
Estado do Pará
(Procurador Estado: Erotides Martins Reis Neto)

Procuradora de Justiça: Maria da Conceição de Mattos Sousa

Relatora:
Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE FGTS. PLEITO PRESCRITO. DECRETO Nº 20.910/32. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – O
Decreto nº 20.910/32, em seu artigo 1º, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza
, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem;

II –
In casu
, a causa de pedir, recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço pelo período laborado, se originou a partir do encerramento do contrato de trabalho temporário existente entre a apelante e o recorrido, ocorrido no dia 01/07/1999. Por conseguinte, o termo final do lustro prescricional corresponderia à data de 01/07/2004, ou seja, 05 (cinco) anos contados a partir do fim do vínculo laboral existente entre a recorrente e o apelado;

III – A ação ordinária ajuizada pela recorrente foi distribuída perante o Juízo Monocrático apenas no dia 29 de novembro de 2012, motivo pelo qual, o pleito da apelante encontra-se prescrito, tendo em vista o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32;

IV -
À unanimidade, recurso de apelação conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA GONÇALA DA SILVA,

manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato Administrativo c/c Cobrança ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ,
julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do NCPC, tendo em vista a ocorrência da prescrição bienal do pleito da apelante.

Nas razões recursais (
Num. 603104 - Pág. 1
/11), o patrono da apelante narra que a causa de pedir na ação supramencionada reside na pretensão de pagamento do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) relativo ao período em que a recorrente laborou no apelado como servidora sem concurso público.

Ressalta que o servidor público temporário não está sujeito a regime jurídico trabalhista, mas sim estatutário, fazendo jus ao pagamento do FGTS quando o seu contrato de trabalho é declarado nulo.

Aduz, em síntese, que o prazo prescricional para a cobrança do FGTS é trintenário.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada, sendo condenado o apelado ao pagamento dos valores relativos ao FGTS pelo período laborado pela recorrente como servidora temporária.

Através do despacho de
Num. 603104 - Pág. 14
, a autoridade sentenciante determinou a intimação do apelado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 603105 - Pág. 1/9)
, pugnando, em resumo, pela improcedência do apelo, com a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Após a regular distribuição do presente recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 615293 - Pág. 1
, recebi o apelo no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, exarou o parecer de
Num. 626692 - Pág. 1/8
, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença monocrática, que
julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do NCPC, tendo em vista a ocorrência da prescrição bienal do pleito da apelante.

Inicialmente, ressalto que
Decreto nº 20.910/32, em seu artigo 1º, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza
, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o mencionado Decreto nº 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, conforme demonstra os julgados abaixo transcritos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FGTS.

COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES.

1.

"O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral.

Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos"
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 2. Agravo interno não provido. (AgRg no REsp 1525652/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.

SERVIDOR

PÚBLICO

MUNICIPAL.

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.

PAGAMENTO DE FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 300 E 332 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VIABILIDADE DO JULGAMENTO

ANTECIPADO

DA

LIDE.

REVOLVIMENTO

DA

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

SÚMULA

7 DO STJ
.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO POR VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA

284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.

A questão referente aos arts. 300 e 332 do CPC não foi apreciada pelo Tribunal de origem e não foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Carece, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF. 2.

Esta Corte Superior já firmou a orientação de que não ocorre cerceamento de defesa na hipótese de julgamento antecipado da lide, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado do Juiz. 3.

A partir da leitura das razões de decidir do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa e com base no acervo documental acostado aos autos, concluiu inexistir controvérsia quanto aos fatos nucleares da demanda, mas apenas o deslinde das questões de direito, motivo pelo qual considerou lícito o julgamento antecipado da lide. 4.
O entendimento desta Corte de que o prazo prescricional aplicável às parcelas de FGTS, em ação ajuizada em face da Fazenda Pública, é o quinquenal.
5. A par da falta de similitude entre os julgados confrontados, verifica-se que o recorrente não indicou qual dispositivo da legislação federal a decisão recorrida teria dado interpretação divergente da que lhe atribuíra outro Tribunal, circunstância que obsta o conhecimento do apelo com base na alegação de divergência jurisprudencial. 6. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no AREsp 156.791/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 30/11/2015)”

No caso em análise, a relação de trabalho da apelante com recorrido se encerrou no dia 01/07/1999. Por conseguinte
, pode-se afirmar que o termo final do lustro prescricional para que a recorrente ajuizasse uma ação de cobrança do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço)

corresponderia à data de 01/07/2004, ou seja, 05 (cinco) anos contados a partir do fim do vínculo laboral existente entre a apelante e o recorrido.

Entretanto, a apelante ajuizou a ação supramencionada apenas no dia 29 de novembro de 2012, ou seja, em um prazo muito superior ao que preceitua o art. 1º do referido
Decreto nº 20.910/32, ocasionando indubitavelmente a prescrição do pleito da recorrente.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

"Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. EXTINTA CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. ART. 141 E 492, CAPUT, DO CPC DE 2015. NULIDADE. JULGAMENTO DO MÉRITO COM BASE NO ART. 1.013, § 3º, II, DO CPC DE 2015. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE.
PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DO

DIREITO. OCORRÊNCIA
.
I – Omissis.
II - O artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/32, estabelece o prazo prescricional de cinco anos para o aforamento das ações contra a
Fazenda

Pública
. Nesse contexto, caracterizada a
prescrição
, tendo em vista a publicação do ato
administrativo
de aposentadoria em 15.04.2008, e o ajuizamento da presente ação, em 14.02.2014, na qual pretende o recebimento e a incorporação aos proventos, dos valores referentes às promoções por antiguidade. Precedentes do e. STJ e TJRS. Sentença desconstituída.
Processo extinto. Apelação prejudicada. (Apelação Cível Nº 70072328479, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Eduardo Delgado, Julgado em 05/10/2017)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA
PÚBLICA
. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
PEDIDO
DE RESTABELECIMENTO DE QUOTA-PARTE DE FILHA SOLTEIRA.
PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DO DIREITO RECONHECIDA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJRS. -
Nos termos do art. 1º, do Decreto 20.910/32,

"as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a
Fazenda
Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". - No
pedido
de restabelecimento de pensão por morte, a
prescrição
atinge o próprio fundo de direito após cinco anos da data do seu fato gerador, no caso, o cancelamento do benefício da demandante. - Na espécie, a autora gozava de pensão por morte, na condição de filha solteira de servidor público estadual falecido desde 1966 até o cancelamento efetuado em fevereiro de 2002. Contudo, ajuizou a presente demanda objetivando o restabelecimento do seu direito em 10/03/2014, ou seja, após 12 (doze) anos contados do cancelamento, razão porque inafastável a conclusão no sentido da
prescrição
do fundo do direito.
- Outrossim, ressalte-se, o requerimento efetuado junto ao IPERGS na esfera administrativa também fora realizado em janeiro de 2014, quando já há muito prescrita a pretensão de restabelecimento do direito ao benefício. Precedentes do STJ e do TJRS. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70072088339, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tr
ibunal de Justiça do RS, Rel. Desa.

Marilene Bonzanini, Julgado em 23/02/2017)”

Contudo, como bem mencionou a eminente representante do
Parquet
em seu judicioso parecer, o magistrado
a quo,
equivocadamente, entendeu pela

ocorrência da prescrição bienal e não pela quinquenal no caso dos autos, no entanto, há de ser mantido a improcedência do pedido formulado pela apelante na inicial, visto que o mesmo, efetivamente, encontrava-se prescrito quando do ajuizamento da ação.

Ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento, para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
27
de
julho
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 05/08/2020